Tribunal: TJDFT
Processo: 0705630-50.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. DESACATO. DUAS VEZES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INDEVIDA. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO PERTINENTE. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Comprovadas a materialidade e autoria do crime de desacato – art. 331, do CP, em razão de xingamentos proferidos contra dois Conselheiros Tutelares e destruição de notificação que lhe seria entregue, resta configurado o delito, independentemente de dolo específico, pois é suficiente que a ofensa seja dirigida contra a dignidade da função pública.1.1 - Incabível a pretensão de absolvição sob a alegação de insuficiência de provas, em especial quando as razões recursais não trazem qualquer elemento apto a alterar o convencimento exposto na sentença e o acervo probatório está coeso. 1.2 - A dosimetria, cujas penas foram fixadas de acordo com o mínimo legal, deve ser mantida.

2 – Em se tratando de dois crimes de desacato, praticados mediante ações e xingamentos dirigidos especificamente contra a função exercida por cada um dos servidores, as penas aplicadas devem ser cumuladas, conforme regra do concurso material.

3 - Negado provimento ao recurso.